Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709449-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEONY BRAZ TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Agravante, com o pedido de efeitos modificativos, em face da decisão de ID 58141354, proferida monocraticamente por esta Relatoria, que suspendeu o trâmite do presente agravo de instrumento até o julgamento do RE n. 1.317.982/ES e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (Tema n. 1.170), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal (ID 58141354). Em suas razões a Embargante alega omissão ou contradição, vez que as providências pós julgamento da repercussão geral independem do trânsito em julgado, dispondo a lei (art. 1040, caput, do CPC) que elas são tomadas a partir da publicação do acórdão paradigma. Portanto, a decisão embargada não se atentou ao fato de que o acórdão referente ao Tema 1170 tem eficácia imediata, não se mostrando compatível com o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88) se exigir o trânsito em julgado do procedente firmado sob o rito da repercussão geral, pois isto prolongaria desnecessariamente a resolução dos processos em trâmite, levando a atrasos e a custos adicionais para as partes envolvidas nos autos, em detrimento da eficiência e da celeridade processual. Apresentadas contrarrazões pugnando a rejeição dos embargos de declaração, na qual alega, em suma, que o acórdão proferido no RE no 1.317.982/ES (Tema no 1.170 do STF) foi alvo de embargos de declaração com potencial de modificar seu alcance objetivo, subjetivo e/ou temporal. Nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da igualdade (art. 5o, caput, da CRFB/88) recomendam que a tramitação do presente recurso permaneça siga até que haja o trânsito em julgado do referido acórdão. (ID 60006145). D E C I D O. Os aclaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, foi apontado omissão que reclama a revisitação do tema. Importante ressaltar que embora tenha decidido pela suspensão do agravo de instrumento para que se aguarde o julgamento do RE n. 1.317.982/ES, afetado ao rito da repercussão geral (Tema n. 1.170) e que apesar de ter sido proferido julgamento no recurso extraordinário acima citado, fora interposto embargos de declaração, os quais ensejam a possibilidade de modulação temporal efeitos da decisão, ou seja, de eventual restrição da eficácia das decisões, como acontece na praxe do Pretório Excelso, tal entendimento não deve persistir. Esta Turma Cível, recentemente, proferiu julgamento, cujo voto vencedor fora proferido por esta Relatoria, nos seguintes termos: “Incabível, também, a suspensão em razão do Tema 1.170 do STF, visto que esse foi submetido a julgamento, no qual o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada”. (Acórdão 1866919, 07031382520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), cujo posicionamento foi adotado por esta Relatoria deste então. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe provimento para que o presente feito tenha o seu curso processual reestabelecido. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 19 de junho de 2024 16:02:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador